Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-43.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000360-43.2020.8.05.0187

COMARCA DE ORIGEM: PARAMIRIM

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000360-43.2020.8.05.0187

APELANTES: ESTADO DA BAHIA E
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADOS:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO,
ROCHAELLY XAVIER TRINDADE E ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS. INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE TABELAS DA OAB. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o dever do Estado de arcar com os honorários dos defensores dativos nomeados – Rochaelly Xavier Trindade e Jair Charles Pereira Azevedo. Recurso adesivo interposto por Jair Charles Pereira Azevedo, visando à majoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de observância do procedimento legal de nomeação e da existência de atuação da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o valor fixado é compatível com os critérios legais ou se deve ser revisto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade por suposta obrigatoriedade de atuação da Defensoria Pública não é conhecida, por ausência de impugnação específica ao comando sentencial e por tratar de matéria estranha ao objeto dos autos.

4.
A nomeação dos defensores dativos decorreu da ausência de manifestação da Defensoria Pública, regularmente intimada, legitimando a medida adotada pelo Juízo de origem para garantir a ampla defesa.

5.
A ausência de requerimento prévio à OAB/BA não afasta o dever do Estado de remunerar os defensores dativos, conforme art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, sendo irrelevante, no caso, eventual vício procedimental.

6.
O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários, devendo prevalecer critérios objetivos.

7.
Considerando que a atuação dos defensores se limitou à apresentação da resposta à acusação, mostra-se adequada a revisão do valor arbitrado na sentença, com base na complexidade da causa e na carga de trabalho efetiva.

8.
O recurso adesivo não merece provimento, pois não há nos autos elementos que justifiquem a majoração dos honorários pretendida, ausentes atos processuais complexos ou diligências adicionais.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovi
do.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º
0000360-43.2020.8.05.0187
, da comarca de
Paramirim
, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrid
o
s

Rochaelly Xavier Trindade e Jair Charles Pereira Azevedo

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento
,
em
conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, bem como em negar provimento ao recurso adesivo interposto por Jair Charles Pereira Azevedo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(RD) APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000360-43.2020.8.05.0187